Tribunal: STF
Processo: RE 1508477
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 33, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO AO REFIS. LEI ESTADUAL N° 15.384/2013. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO CÁLCULO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM VERBAS HONORÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJCE E DOS TRIBUNAIS. RECURSO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Tratando-se a adesão ao REFIS de favor fiscal concedido ao contribuinte, afigura-se ilógico agravá-lo financeiramente com a imposição do pagamento de verba honorária em ação judicial extinta sem resolução de mérito, para fins de regularização de sua situação fiscal. 



    2. Constando do cálculo administrativo do débito tributário, decorrente da adesão ao REFIS, o percentual de 5% sobre o valor encontrado, a ser destinado à Procuradoria do Estado, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.384/2013, a condenação da recorrente em honorários advocatícios afigura-se injustificada e desarrazoada, por submeter o contribuinte a duplo pagamento, a caracterizar o inaceitável bis in idem. Precedentes do STJ. 



    3. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 46).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado o art. 22, I, da CF/1988, bem como o entendimento vinculante desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 7014.



    Para tanto, argumenta que “o Estado do Ceará não possui competência para legislar sobre honorários advocatícios sendo vedado fundamentar a dispensa de honorários com base na norma estadual, pois matéria decidida como referente a Direito Processual Civil, de competência privativa da União” (Doc. 40, fl. 6). 



    Afirma que o acórdão recorrido, “ao dar interpretação ao art. 19 da Lei Estadual n° 17.771/2021, em desacordo com as regras dos arts. 85 e 90 do CPC, admitiu que a norma estadual possa dispor sobre matéria processual referente aos ônus sucumbenciais da ação, contrariando o disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal que dispõe ser de competência privativa da União legislar sobre direito processual” (Do. 40, fl. 9).



    Assevera que o STF, no julgamento da ADI 7014, “firmou definitivamente a compreensão de que honorários advocatícios são matéria de direito processual civil. Assim, somente a União poderia legislar sobre o assunto, em razão da predominância de interesses e necessidade de regulamentação uniforme da questão, sendo inválida qualquer norma estadual que disponha a respeito” (Doc. 40, fls. 11-12).



    Quanto à violação ao art. 97 da Constituição Federal, ressalta que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (Doc. 40, fl. 17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e condenar a parte recorrida ao pagamento de honorário advocatícios.



    Em contrarrazões (Doc. 56), sustenta-se, preliminarmente (a) a ausência de repercussão geral da matéria; e (b) incidência da Súmula 284/STF por deficiência na fundamentação recursal. Quanto ao mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 59).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que, tendo a recorrida aderido a REFIS, não seria razoável condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 33, fls. 3-7):



    “A questão cinge-se em saber se é devida a verba honorária fixada em 1% sobre o valor resultante da adesão da demandante ao REFIS concedido pela Lei nº 15.384/2013, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito. A autora alega que a adesão ao REFIS e a extinção do feito sem resolução de mérito não deveria implicar na sua condenação ao pagamento de honorários, uma vez que, por expressa disposição legal, é condição de admissão no REFIS. Aduz ainda que o art. 7º da Lei nº 15.384/2013 já estipula o percentual de 5% do débito a ser recolhido administrativamente em favor da Procuradoria do Estado do Ceará, razão pela qual entende indevida a sua condenação em honorários. 



    Razão assiste à recorrente. 



    Tratando a adesão ao REFIS de favor fiscal ao contribuinte, não se afigura razoável agravar financeiramente a demandante, com a imposição do pagamento de verba honorária em ação judicial, a qual foi extinta em razão da adesão da recorrente ao REFIS. 



    Destaque-se ainda que já consta do cálculo administrativo do débito tributário, decorrente da adesão ao REFIS, o percentual de 5% sobre o valor encontrado, a ser destinado, a título de honorários, à Procuradoria do Estado, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.384/2013. 



    Nessa perspectiva, a condenação da autora em honorários advocatícios penalizaria a demandante em duplo pagamento, a caracterizar o inaceitável bis in idem, e implicaria em enriquecimento sem causa do demandado. 



    Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte: 



    […]



    Nesses termos, tratando-se de processo de conhecimento com rito ordinário, inexiste razão para deixar de se aplicar referida dispensa ao presente caso, somente porque a regularização do crédito tributário está sendo buscado em sede de ação ordinária. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível, para dar-lhe provimento, para reformar a sentença e afastar a condenação da recorrente em honorários advocatícios.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 20.634/2021, do Estado do Paraná, considerando que, “ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I)”. Veja-se a ementa do referido precedente:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 7014/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, são as decisões proferidas no RE 1.344.083-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/4/2023; ARE 1.465.887-Rcon/BA, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/1/2014; ARE 1.414.206 - Rcon/CE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/12/2023, este último assim ementado:



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 14.505, DE 2009, DO CEARÁ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VERBAS DE TITULARIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR DA ADI Nº 7.014/PR. RECURSO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente